Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-63.2009.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR.
1. Não é permitido, na instância revisora, discutir questão de mérito não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. Extinto o processo, por ausência de pressuposto processual, e não em razão de a parte ter deixado de movimentar o processo, é desnecessária a intimação pessoal.
3. Os assistentes litisconsorciais, embora tenham autonomia processual, sujeitam-se aos mesmos ônus e deveres processuais da parte assistida.
4. Tendo os assistentes litisconsorciais, na ação reivindicatória, arguido a necessidade de citação dos sucessores, em razão de o representante do espólio ser dativo, deveriam ter regularizado a representação processual e promovido a intimação.
5. Por ter a parte autora, representada pela inventariante dativa, bem como os assistentes litisconsorciais, deixado de promover a intimação dos herdeiros, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
6. Por faltar pressuposto processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, alcança os assistentes litisconsorciais, porquanto deixaram de cumprir obrigação que também lhes cabia.
7. Descabe requerer a destituição de inventariante dativo em ação reivindicatória proposta pelo espólio.
8. Embora o artigo 75 do Código de Processo Civil ordene a intimação dos sucessores nas hipóteses em que o espólio é representado por inventariante dativo, tal determinação não se aplica a processo extinto em razão de descumprimento da ordem pelo espólio assistido. Tese de error in procedendo afastada.
9. Não há error in judicando no indeferimento do pedido da parte assistida de nomeação de um novo representante para o espólio dentre os sucessores.
10. Tanto a parte autora quanto os assistentes litisconsorciais devem ser responsabilizados pelo pagamento das verbas de sucumbência, de forma solidária.
11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Unânime.